Tribunal: TJMT
Processo: 1005800-48.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005800-48.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), ESTER BATISTA DO NASCIMENTO - CPF: 040.913.191-14 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE COM PEDIDO LIMINAR – MEDIDA LIMINAR DEFERIDA - ESTABELECIMENTO DE COBERTURA, PARA OS CASOS DE URGÊNCIA E DE EMERGÊNCIA, NO SEGMENTO ATENDIMENTO AMBULATORIAL – MULTA POR DESCUMPRIMENTO – MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I- O segmento ambulatorial abrange os atendimentos realizados em consultório ou ambulatório, incluindo exames, mas não cobre internação hospitalar. Nos casos de emergência e de urgência, deverá ela, ao receber o paciente, prestar-lhe o atendimento necessário e adequado, seja em ambulatório ou por meio de internação, bem como autorizar a realização de todos os procedimentos imprescindíveis para a preservação da vida, órgãos e funções, até que possa ser realizada a sua remoção, com segurança, para hospital da rede pública.

II- É facultado
ao magistrado a faculdade de impor multa diária por descumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer ou não fazer, e encontra respaldo legal nos arts. 297, § único, 497, caput e 498, do CPC/2015, bem como no art. 84, caput e §§ 3o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor.
Ora, a multa diária tem por escopo justamente dar efetividade às determinações judiciais, sendo, pois, um estímulo ao seu cumprimento, não sendo exigíveis caso a parte cumpra o que foi determinado, o que se espera.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020